Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715978-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE CLAUDIO FURLAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, relativo à execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, pela qual o agravante foi condenado ao pagamento das diferenças de rendimento de cédulas de crédito rural no período de março de 1990. O agravante alega, em suma, a ocorrência de excesso de execução, relativamente ao índice de correção monetária e aos juros de mora, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada para fixar como devido o montante de R$ 17.291,22 (dezessete mil duzentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos). Por despacho, foi oportunizado ao agravante justificar a tempestividade do presente recurso (ID no 35473031). Embora intimado, o agravante não se manifestou (ID no 36024013). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o recorrente foi intimado em 27/04/2022, às 05h43m33, na pessoa do ilustre causídico, de modo que o prazo recursal de quinze (15) dias - art. 1.003, § 5o, do CPC - se expirou em 18/05/22. Inclusive, tal informação consta expressamente da aba de expedientes junto aos autos eletrônicos da primeira instância (processo no 0721816-27.2020.8.07.0001). Entretanto, o recurso somente veio a ser interposto em 19/05/22, quando já expirado o prazo. Assim, o recurso é intempestivo, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator